Tribunal: TJPA
Processo: 0819692-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819692-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: AYANA JESSICA LOBO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV C/C 14, INC. II E 129, §9º, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

I – CASO EM EXAME

1 – A paciente e o seu companheiro foram pronunciados pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II e 129, §9º, todos do CP e impetraram o presente habeas corpus alegando ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva e desnecessidade da custódia.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ausência, ou não, de fundamentação do decreto de prisão preventiva.

3 – A desnecessidade, ou não, da custódia preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A alegação de ausência de fundamentação não pode ser conhecida, tendo em vista que foi enfrentada e rejeitada por esta Corte quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0810375-26.2024.8.14.0000.

5 -

A custódia preventiva, no caso em análise, mostra-se desnecessária, uma vez que a instrução processual já se encerrou, a coacta, mãe de filhos menores que estão privados do convívio familiar, e o seu companheiro foram pronunciados, bem como não apresenta qualquer periculosidade social, razão pela qual a prisão se mostra desarrazoada para conveniência da instrução processual, a futura aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP adequadas para garantir a presença da paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV – DISPOSITIVO

6 – Ordem parcialmente conhecida e nesta parte concedida para substituir a prisão pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, exceto a fiança e a tornozeleira eletrônica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencida a relatora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, conceder a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP a serem imposta pelo juiz coator, com exceção da fiança e da monitoração eletrônica, por serem inadequadas ao caso presente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
Ayana Jéssica Lobo de Souza
, por intermédio de sua defesa constituída, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA
, que
manteve
a sua
prisão preventiva
em decisão que a
pronunciou
para julgamento perante o
Tribunal do Júri
pela prática,
em tese
, do
crime de tentativa de homicídio qualificado
e
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher
, tipificados nos
artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 129, §9º, todos do Código Penal Brasileiro
, respectivamente, nos autos da
Ação Penal nº 0800246-33.2024.8.14.0041
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 23463114, os impetrantes informaram que a ora paciente foi
presa
no dia
20 de junho de 2024
.

Aduziram que, após o
oferecimento
e
recebimento
da
denúncia
, foi realizada
Audiência de Instrução e Julgamento
e, apresentadas as suas
Alegações Finais
, o juízo ora inquinado coator a
pronunciou
para ser submetida a julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, e
manteve
a sua
custódia preventiva
.

Destacou que, após a coleta dos depoimentos testemunhais, foram produzidas provas a indicar que a paciente
não ofereceu
qualquer
embaraço
ao
regular andamento processual
, restando
superada
a
necessidade
de
prisão preventiva
para
eventual aplicação da lei penal
.

Sustentou que é possível
substituir
a
segregação cautelar
da paciente por outras
medidas diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, vez que já houve a instrução processual, e não há necessidade de mantê-la aprisionada até o julgamento do
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa.

Salientou que possui
03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, que dependem de seus cuidados.

Sob tais premissas, solicitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, com a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, nos termos da liminar.

Solicitou sua intimação para Sustentação Oral via presencial ou telepresencial.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Em
25 de novembro de 2024
, ID 23482632,
indeferi
o
pedido de liminar
, solicitando
informações
ao juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela defesa, e o posterior encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça
para análise e parecer.

Em
26 de novembro de 2024
, ID 23539350, o magistrado
a quo
prestou as informações solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra AYANA JESSICA LOBO DE SOUZA e DEMISON CORREA LOBATO, vulgo “MARQUINHOS”, seu companheiro, imputando contra a primeira a suposta prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP; e ao segundo, unicamente pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP. Segundo narra a denúncia (id. 119621679 dos autos do processo originário): (...). 2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA: A paciente AYANA JÉSSICA teve a prisão preventiva decretada, em razão da gravidade concreta do crime, diante da existência de elementos que apontam que teria agido em união de desígnios e comunhão de esforços com o seu companheiro DEMISSON (“MARQUINHO”) para ceifar a vida da vítima G.A.M., golpeando-o repetidas vezes, em via pública, nesta cidade, com um “taco de beisebol” e cinturão, além de desferir chutes do tipo “pisão”, provocando múltiplas lesões contra as pernas, braços, costelas e cabeça do ofendido (Exame de Corpo de Delito de id. Num. 117986694 – Págs. 1/2 dos autos de origem). No mesmo contexto de tempo e local, a paciente AYANA JESSICA agredia sua filha A.C. com golpes de cinto. A reforçar o intento criminoso e o suposto “animus necandi”, AYANA teria dito a DEMISON (“MARQUINHOS”) que este podia matar a vítima [textuais: - Pode matar!], dando-lhe voz de comando, evidenciando sua periculosidade. A motivação do crime em questão aparenta ser fútil, pois os representados teriam agido assim por discordarem do namoro da vítima G.A.M com A.C., filha da paciente AYANA e enteada do investigado DEMISON (“MARQUINHOS”). O “modus operandi” empregado teria contado com atos de extrema de violência, com intenso espancamento da vítima G.A.M, que estava indefesa, que foi lesionado em várias partes do corpo e principalmente na cabeça, região vital do corpo humano. A conduta de repetidamente golpearem a cabeça do ofendido com taco de madeira e pisoteá-la são notoriamente graves, primeiramente por se trata de parte vital do corpo humano e, sobretudo porque, teve consequências severas, uma vez que lhe causaram traumatismo cranioencefálico com coágulos, com necessidade de internação hospitalar e intervenção cirúrgica por risco de vida. Além disso, o caso em tela, também, teve grande repercussão na cidade, causando grande comoção social, em razão de sua extrema gravidade, mostrando-se necessária a imposição do decreto cautelar contra a paciente e seu comparsa, a fim de restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial para conter o clamor público que esse tipo de crime vem causando neste pacato município. A paciente AYANA não ostenta antecedentes criminais, mas igualmente não ostenta predicados a justificarem a sua liberdade, pois a conduta empregada aponta para forte risco a ordem pública, considerando a intensa violência empregada contra o ofendido, inclusive com voz de comando durante a ação delitiva, quando teria ordenado a morte da vítima G.A.M. Por fim, encerrada a instrução, foi proferida decisão de pronúncia contra a paciente AYANA JESSICA como incursa nos crimes do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP – homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada e art. 129, §9º – lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (crime conexo). Sobre o homicídio tentado contra G.A.M.G, assim ficou assentada a fundamentação da pronúncia: “Os indícios de autoria apontam que embora a ré AYANA JESSICA não tenha executado diretamente o verbo nuclear do tipo, ela estava presente no local dos fatos e exercia controle sobre o ato delituoso por meio de ordens a Demisson (Marquinhos), determinando a este que matasse o ofendido G.A.M.G. O resultado morte somente não ocorreu em razão da vizinhança ter saído à rua para visualizar a cena, intercedendo em favor da vítima agredida, quando os agressores se retiraram do local.” No que toca ao crime de lesão corporal contra a filha A.C., a sentença de pronúncia assim tratou: No tocante ao crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, no caso, a adolescente A.C.S.C, filha da ré AYANA JÉSSICA, tenho que emergem dos autos indícios de autoria e materialidade delitiva. Nesse sentido, a materialidade restou evidenciada, por meio do Exame de Corpo de Delito de id. 118861328 – Págs. 2/3, porque atesta a presença de lesões na região do antebraço esquerdo e hematoma local. Os indícios de autoria defluem da prova oral produzida no curso da instrução criminal, merecendo destaque os relatos da vítima A.C.S.C e a confissão judicial da própria ré, quando reconheceu ter agredido sua filha com golpes de cinto e puxões de cabelo. Conclui-se que a paciente foi acusada e pronunciada por tentar matar o namorado da filha e agredir esta mesma filha no mesmo contexto de espaço e tempo. A paciente restou pronunciada por provas de materialidade e indícios de autoria de ter promovido espancamento público contra G.A.M.G., dando voz de comando ao seu comparsa Demisson (Marquinhos) para matá-lo. Na mesma oportunidade, a sentença de pronúncia reconheceu que também havia prova da materialidade e indícios de autoria do crime de lesão corporal contra a própria filha A.C. 3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE: A paciente é primária e não ostenta antecedentes criminais, conforme ficha criminal anexa aos autos da representação criminal de id. 118111895. 4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO CAUTELAR: A paciente teve a prisão preventiva decretada por força de decisão proferida em dia 20/06/2024, cujo mandado de prisão foi efetivamente cumprido naquele mesmo dia, conforme noticiado nos autos do Proc. nº 0800243- 78.2024.814.0041. A defesa da ré já havia impetrado Habeas Corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA (HC 0810375-26.2024.8.14.0000), invocando os mesmos fundamentos em que se funda o pedido de que ora se encontra em análise, cujas razões foram negadas naquela oportunidade. Também foram manejados sucessivos pedidos de liberdade e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, todos apreciados e indeferidos por decisão fundamentada por este Juízo, em razão da inexistência de alteração fático-jurídico e processual que justificasse a reversão daquela decisão. A última reanálise da prisão cautelar da paciente ocorreu em 21/10/2024 por ocasião da prolação da decisão de pronúncia (id. 129721365). Até o presente momento, o comparsa da paciente AYANA se encontra na condição de foragido com mandado de prisão pendente de cumprimento. 5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC. Atualmente, o feito se encontra pendente de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa visando reformar a decisão de pronúncia. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 24019705, o a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e,
na parte conhecida
, pela
denegação
da ordem, por
inexistência de constrangimento ilegal
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

V O T O – D I V E R G E N TE

Diante do que foi exposto pela relatora, entendo que a prisão é absolutamente desnecessária. Explico: A instrução processual foi devidamente concluída, inclusive havendo decisão de pronúncia da paciente e seu companheiro. Não fosse isso, é mãe de três filhos menores que se encontram sob os cuidados de terceiro, privando-os do convívio familiar, o que afasta a imprescindibilidade da custódia tanto para garantia da instrução processual como para a futura aplicação da lei penal.

Outrossim, não foi demonstrado qualquer fato relevante de que, em liberdade, a coacta represente risco à ordem pública, eis que não apresenta qualquer periculosidade social, o que permite responder o processo na condição de ré solta até que venha a ser julgada pelo Tribunal do Júri, sendo suficiente a aplicação das medidas do art. 319 do CPP para garantir sua presença à respectiva sessão.

Ante o exposto, divirjo da em. relatora,
data venia
, e concedo a Ordem para colocar a paciente em liberdade, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo juiz coator, com exceção da fiança e tornozeleira eletrônica, por serem inadequadas ao caso presente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Belém, 11/02/2025